Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-19.2025.8.11.0048
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
E DISPOSITIVO DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000101-19.2025.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAS LOURENCO DE SOUSA - CPF: 396.116.041-49 (EMBARGADO), KAYRO HENRIQUE PEREIRA LOURENCO - CPF: 055.709.981-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (EMBARGANTE), SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ABSOLVIÇÃO PENAL FUNDADA NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu a indenização por danos morais, no dispositivo, para R$ 6.000,00, embora a ementa tenha registrado o valor de R$ 8.000,00. O embargante também alegou omissão quanto à superveniente sentença absolutória proferida em queixa-crime, sustentando que a decisão penal afastaria a responsabilidade civil reconhecida no julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência entre a ementa e o dispositivo do acórdão, quanto ao valor da indenização por danos morais, configura contradição interna ou erro material sanável por embargos de declaração; e (ii) saber se a absolvição penal fundada na ausência de tipicidade subjetiva do crime de calúnia repercute na esfera civil a ponto de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A divergência entre a ementa e a parte dispositiva do acórdão caracteriza contradição interna, passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inc. I, do CPC. Prevalece o valor de R$ 6.000,00, expressamente fixado no dispositivo do voto condutor.

4.
A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme dispõe o art. 935 do CC. A repercussão da decisão penal sobre a esfera civil somente se admite em hipóteses excepcionais, quando houver reconhecimento da inexistência do fato ou negativa de autoria.

5.
No caso, a sentença absolutória foi proferida com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, por ausência de configuração da infração penal, em razão da falta do elemento subjetivo específico do crime de calúnia. A decisão penal não afastou a ocorrência das manifestações imputadas ao embargante nem negou a sua autoria.

6.
O acórdão embargado reconheceu a ilicitude civil com base no conjunto das expressões utilizadas nas manifestações processuais, consideradas ofensivas à honra e à dignidade profissional do oficial de justiça, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. A conclusão indenizatória, portanto, não se apoiou exclusivamente na expressão examinada na esfera penal, mas no contexto global das peças processuais.

7.
Inexistente decisão criminal que negue o fato ou a autoria, não há vínculo apto a desconstituir o juízo de responsabilidade civil, nem se verifica a omissão apontada. Descabe, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para corrigir contradição interna entre a ementa e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da condenação. 2. A absolvição penal fundada no art. 386, inc. III, do CPP, por ausência de tipicidade penal, não afasta a responsabilidade civil, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, inc. I; CC, arts. 186, 927 e 935; CPP, art. 386, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.328.837/RR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 25.02.2019, REPDJe 26.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MICHELL GIRALDES PORTELA,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1000101-19.2025.8.11.0048, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, contra sentença de procedência proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
ELIAS LOURENÇO DE SOUSA
,
tão somente para reduzir o dano moral arbitrado no juízo
a quo.

Nas razões apresentadas em ID. 352769854 o requerido opôs os presentes embargos alegando

a existência de
contradição interna
no acórdão, ao argumento de que o corpo do voto teria fixado o valor da indenização em R$ 6.000,00, enquanto a ementa do julgado mencionaria o montante de R$ 8.000,00, circunstância que, segundo sustenta, demandaria correção para assegurar a coerência do
decisum
.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
omissão e contradição
, afirmando que o julgamento não teria considerado adequadamente elementos oriundos de processo criminal correlato, no qual foi proferida sentença absolutória em queixa-crime movida pelo embargado, circunstância que, a seu ver, demonstraria a inexistência de dolo ofensivo em suas manifestações processuais.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado integralmente o acórdão e julgado improcedente o pedido indenizatório.

Foram apresentadas
contrarrazões aos embargos
, nas quais argumenta que o único ponto passível de correção se refere a eventual erro material entre o valor indicado na ementa e aquele consignado no voto, circunstância que não altera a conclusão do julgado quanto à responsabilidade civil do embargante, ante a independência entre as esferas cível e penal. (ID. 354285359)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MICHELL GIRALDES PORTELA
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. OFENSAS PRATICADAS POR ADVOGADO CONTRA OFICIAL DE JUSTIÇA EM MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL. LIMITES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DOS JUROS E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por oficial de justiça em face de advogado que, no exercício da profissão, utilizou expressões ofensivas em manifestações processuais, imputando ao autor condutas desonrosas, como
“ato ignóbil e tresloucado”
,
“arrogância”
e
“sob influência”,
em alusão à suposta prática de atos ilegais no cumprimento de mandado judicial. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as expressões utilizadas pelo advogado configuram exercício regular da atividade profissional, acobertado pela imunidade prevista no art. 133 da Constituição Federal e na legislação da OAB; (ii) saber se houve excesso passível de indenização civil por violação à honra do autor; (iii) se o valor fixado a título de indenização se mostra razoável; e (iv) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade profissional do advogado não é absoluta, devendo observar os limites legais, a razoabilidade e a urbanidade, conforme interpretação do STF na ADI 1.127 e a posterior revogação do §2º do art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 14.365/2022).

4. As expressões utilizadas ultrapassam os limites da crítica processual e configuram ofensa pessoal à honra objetiva e subjetiva do oficial de justiça, violando o art. 78 do CPC e o Código de Ética da OAB (arts. 44 e 45).

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a imunidade profissional não acoberta excessos, sendo legítima a responsabilização civil do advogado quando verificada violação a direitos da personalidade.

6. O valor inicialmente arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) se mostra elevado, considerando a ausência de repercussões concretas na vida profissional do autor e o reconhecimento judicial de que este também excedeu os limites do mandado judicial em outro processo.

7. Redução do
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00, valor mais compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se seu caráter compensatório e pedagógico.

8. Aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Lei n. 14.905/2024, a partir de sua vigência, como índice unificado de juros e correção monetária.

9. Considerando a baixa complexidade da causa e a natureza dos serviços prestados, os honorários advocatícios são readequados para R$ 1.200,00, por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. A imunidade profissional do advogado não é absoluta e não acoberta ofensas pessoais ou imputações infundadas que extrapolem os limites da crítica processual. 2. A utilização de expressões ofensivas que imputem prática criminosa a servidor público, sem amparo fático ou legal, configura excesso no exercício da profissão e enseja indenização por danos morais. 3. A fixação de indenização por dano moral deve considerar a extensão do dano, o grau de culpa e as circunstâncias específicas do caso, podendo ser reduzida para evitar enriquecimento sem causa. 4. Aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção e juros nas condenações por danos morais a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024. 5. Nas causas de baixa complexidade e reduzido valor de condenação, admite-se a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X; art. 133; CPC, art. 78; CC, arts. 186 e 927; Lei 8.906/94; Código de Ética da OAB, arts. 44 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 765.290/SP, DJe 14/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1.879.141/MS, DJe 16/04/2021; STJ, REsp 1.677.957/PR, DJe 30/04/2018.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ao analisar as razões recursais e o acórdão embargado, verifico que parcial razão lhe assiste.

O acórdão condutor, na parte dispositiva, consignou a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, enquanto a ementa do julgado registrou o montante de R$ 8.000,00.

Trata-se de hipótese típica de erro material ou contradição interna, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil.

A redação do acórdão evidencia que os danos morais foram reduzidos para o valor de R$ 6.000,00, portanto, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos exclusivamente para
sanar a contradição existente
, fazendo constar na ementa o mesmo valor indicado no dispositivo do voto, qual seja,
R$ 6.000,00
, preservando-se integralmente o restante da fundamentação e da conclusão do julgado.

Ainda, sustenta a existência de omissão, pois teria deixado de considerar a sentença absolutória proferida em queixa-crime movida pelo embargado, na qual teria sido reconhecida a inexistência de dolo calunioso nas manifestações processuais por ele apresentadas. Contudo, sem razão.

É certo que o ordenamento brasileiro consagra o princípio da independência entre as instâncias civil e penal, previsto expressamente no art. 935 do Código Civil, segundo o qual
“a responsabilidade civil é independente da criminal”.

Isso significa que a absolvição penal não implica, automaticamente, afastamento da responsabilidade civil, uma vez que os pressupostos de cada esfera possuem natureza e finalidade distintas.

Somente se admite a repercussão da decisão criminal na esfera civil apenas em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando a sentença penal reconhece a
inexistência do fato
ou a
negativa de autoria
.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) Em que pese a independência dos processos que correm na seara penal em relação à cível ou administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a excepcional repercussão da absolvição da esfera criminal nos demais âmbitos, quando esta é baseada na negativa da autoria ou na inexistência do fato" (AgInt no REsp 1.328.837/RR, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe 25/2/2019)

No caso em comento, a sentença proferida, após o julgamento da apelação, não se fundamentou na
inexistência do fato
nem na
negativa de autoria
.

Ao contrário, conforme se verifica do próprio teor da decisão criminal, a absolvição ocorreu com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, insto é, por entender o juízo criminal que a conduta atribuída não constituía infração penal, em razão da ausência do elemento subjetivo específico exigido para o crime de calúnia.

A decisão não afastou a ocorrência das manifestações proferidas pelo embargante, tampouco negou a autoria das expressões utilizadas nas peças processuais.

Limitou-se, tão somente, a reconhecer que tais manifestações não preenchiam os requisitos estritos de tipicidade penal exigidos por lei para a configuração do delito de calúnia.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu que determinadas expressões utilizadas pelo embargante ultrapassaram os limites da crítica jurídica admissível, atingindo a honra e a dignidade profissional do oficial de justiça, circunstância que caracteriza ato ilícito civil nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, a condenação não se fundamentou exclusivamente na expressão analisada na esfera penal, mas em
um conjunto de manifestações consideradas ofensivas
, tais como as qualificações de
“ato ignóbil e tresloucado”,

“ação temerária”
e
“atitudes sombriamente praticadas”
, cuja análise foi realizada no contexto global das peças processuais apresentadas.

Portanto, inexistindo decisão penal que negue a ocorrência dos fatos ou a autoria das manifestações, não há falar em vinculação da esfera civil à decisão criminal.

Consequentemente, não se verifica a omissão apontada, tampouco fundamento apto a justificar a atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos de declaração.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
o recurso oposto por
MICHELL GIRALDES PORTELA

para
sanar a contradição
existente na ementa

do acórdão, fazendo constar que o valor da indenização por danos materiais foi reduzido para
R$ 6.000,00
, conforme estabelecido no dispositivo do voto condutor, mantido inalterado os demais termos.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026